Tribunal: STF
Processo: HC 202399
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos declaratórios (eDOC.30) opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC.29).
    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é omissa, pois “resumiu-se a assentar a impossibilidade de apreciação da questão sob a premissa de indevida supressão de instância” e não apreciou as alegações de ilegalidade por ausência de atenuação da pena em razão do reconhecimento da confissão, tampouco examinando o argumento relativo “à necessária decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado.”
    À vista de tais argumentos, “pugna-se pelo acolhimento do recurso aclaratório para que, esclarecendo o aresto recorrido, sejam sanadas as omissões apontadas na presente espécie recursal, conferindo-lhe, caso assim ocorra, os necessários efeitos infringentes.”
    É o relatório. Decido. 
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 
    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada, deixou claramente consignado que a existência de dois óbices processuais no caso, relacionados à supressão de instância e ao fato de figurar o writ como sucedâneo de revisão criminal inviabilizariam o enfrentamento da matéria controvertida.
    A ausência de submissão de tema objeto de controvérsia às instâncias antecedentes, excetuadas excepcionalíssimas hipóteses de flagrante ilegalidade, impede o seu exame de modo originário por esta Suprema Corte, por importar claro desvirtuamento de competências constitucionalmente atribuídas a este STF.
    A ausência de atenuação da pena em razão do reconhecimento da existência de confissão qualificada é consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme bem elucida a PGR em seu parecer (eDOC.24). Assim, ausente ilegalidade flagrante descabia realmente à decisão monocrática quanto a esse ponto se manifestar.
    Do mesmo modo, tampouco cabia à decisão monocrática aprofundar a tese de prescrição da pretensão punitiva, porquanto ausente, a descrição precisa e organizada de quais os marcos iniciais, interruptivos e suspensivos computados pelo impetrante, bem como por tal matéria depender de alteração da reprimenda na 2ª fase da dosimetria da pena, in casu, não reconhecida como flagrantemente ilegal. 
    O habeas corpus, por sua nobre e elevada função, constitucionalmente atribuída, não deve ser utilizado como sucedâneo criminal. Deve o impetrante, se o caso, debater seu inconformismo nas vias ordinárias, que por não estarem adstritas à limitadíssima instrução probatória, como ocorre no remédio constitucional eleito, possuem melhores condições de examinar a tese vertida.
    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017.
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente